Tribunal: TJDFT
Processo: 0733468-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.D.S.R., assistida por ANDRÉIA GONÇALVES CASTRO DE SÁ RIBEIRO, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE – CETEB. Antes da análise da liminar, a agravante postulou a desistência do recurso em razão da perda do objeto (ID 50125644). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46